Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. PLANILHA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO INÉPCIA DA INICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. SUCUMBÊNCIA. ADEQUADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Configura mero erro material, sem aptidão para resultar na inépcia da petição inicial de ação de cobrança, a juntada de planilha de débitos referente à outra unidade habitacional, quando sanado o vício tempestivamente e observado o contraditório, em que se conformou os valores cobrados, prestigiando-se o princípio da economia processual.

2. É defeso à parte, em recurso, acrescentar pedidos não formulados no primeiro grau de jurisdição, inclusive com modificação da causa de pedir, sob pena de configuração de inovação recursal e de supressão de instância.

3. A pretendida repetição de indébito deve ser pleiteada por meio processual idôneo, inclusive mediante o recolhimento das custas processuais, e não como mero capítulo da contestação.

4. É correta a aplicação do princípio da causalidade na distribuição da sucumbência, porquanto a apelante deu causa ao ajuizamento da ação, ao deixar de quitar os encargos condominiais pontualmente (artigo 85, §10, do Código de Processo Civil).

5. Recurso conhecido e desprovido.